Tribunal: TJSP
Processo: 2155165-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Exclusão do apontamento dos dados cadastrais da agravante perante os órgãos de proteção ao crédito. Presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida pretendida, nos termos do art. 300 do CPC. Existência da probabilidade do direito invocado. Exegese da Resolução no 632/2014, da Anatel. A renovação do contrato não prorroga automaticamente o período de fidelidade

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Exclusão do apontamento dos dados cadastrais da agravante perante os órgãos de proteção ao crédito. Presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida pretendida, nos termos do art. 300 do CPC. Existência da probabilidade do direito invocado. Exegese da Resolução no 632/2014, da Anatel. A renovação do contrato não prorroga automaticamente o período de fidelidade anteriormente estabelecido entre as partes. Urgência de medida configurada. Comprometimento das atividades empresariais frente à restrição da empresa em obter crédito no mercado bancário. Precedentes. Plena reversibilidade da medida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.